Tribunal: TJES
Processo: 0001739-43.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001739-43.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON LOPES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 08 anos e 06 meses de reclusão e 800 dias-multa, em regime fechado. A defesa pleiteia a redução da pena-base, majoração da fração do tráfico privilegiado, reconhecimento da confissão espontânea, alteração do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (
i
) definir se a fundamentação da pena-base é idônea; (
ii
) estabelecer se é possível a majoração da fração da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas; (
iii
) determinar se a confissão espontânea deve atenuar a pena; (
iv
) verificar a possibilidade de fixação de regime mais brando; (
v
) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exasperação da pena-base com base na culpabilidade, motivos e consequências do crime é indevida, por se fundar em elementos inerentes ao tipo penal e por carecer de fundamentação concreta, conforme entendimento consolidado do STJ. A elevada quantidade de droga (24,9 kg de maconha) e a utilização de transporte coletivo configuram fundamento idôneo para valorar negativamente apenas as circunstâncias do crime. A confissão espontânea do réu foi devidamente reconhecida como atenuante, com redução da pena em 1/6, conforme art. 65, III, "d", do Código Penal. A fração de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, foi aplicada no patamar máximo de 2/3, porquanto a quantidade de droga apreendida já havia sido utilizada para fundamentar a pena-base, sendo vedada a valoração dupla do mesmo fato, conforme entendimento do STF (Tema 712) e do STJ. A causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, é mantida, com majoração em 1/5, justificada pela distância e número de Estados percorridos pelo réu com os entorpecentes. Fixado o regime inicial de cumprimento deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP. A pena privativa de liberdade é substituída por duas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos legais do art. 44, do CP.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V; CPP, art. 593, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-REsp 1.830.161/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2019; STJ, HC 525.846/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.11.2019; STJ, AgRg-HC 704.098/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 28.06.2022; STJ, HC 382.187/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.03.2017; STJ, AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 24.08.2021; STF, RE 712.721/MG (Tema 712 da repercussão geral); STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.258.560/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC 948.485/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001739-43.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON LOPES DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: RENATO MEDEIROS RICAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Cleiton Lopes dos Santos
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Guarapari
(
id.
13028558
)
, que o condenou nas sanções do
artigo 33,
§ 4º
,
da Lei nº 11.343/2006,
à pena d
e

08 (oito) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
, bem como ao pagamento de
800
(
oitoce
ntos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
para o início do cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
13028564
, a defesa requer:
i)
o redimensionamento da pena-base;
ii)
seja majorada a fração referente ao tráfico privilegiado;
iii)
seja sopesada a confissão espontânea do acusado;
iv)
seja alterado o regime para o início do cumprimento de pena;
v)
seja a pena corpórea substituída por restritivas de direito.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Com isso,
passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

N
o caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal,
e no art. 42, da Lei de Drogas, e considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa,
o magistrado sentenciante
fixou
a pena-base em
0
9
(
nove
) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
9
00 (novecentos) dias-multa,

considerando desfavoráveis ao réu
a
s circunstâncias judicias de culpabilidade,
motivos do crime,
circunstâncias e consequências do crime.

Na ocasião, assim fundamentou:

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes
imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente;
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua
personalidade
, pelo que não há como formar um juízo negativo; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado transportou grande quantidade de drogas entre Estados da Federação, registrando que foi apreendida grande quantidade de droga, sendo 24,9kg de maconha, que poderiam ser fracionados em milhares de porções, ressaltando que o acusado utilizou transporte público para movimentar os entorpecentes, o que demonstra que o acusado expôs muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

I
sso porque,
“
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
”
(STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Nessa linha,
em relação à fundamentação adotada quanto à culpabilidade,
destaco que
“
a
consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime
(imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa),
sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal
"
”
(STJ; HC 525.846; Proc. 2019/0233125-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/11/2019; DJE 12/11/2019).

Por sua vez,
em relação
aos argumentos para a negativação dos
motivos do crime, é de se salientar que
“
a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base
”
(STJ; AgRg-AgRg-HC 704.098; Proc. 2021/0353125-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

Ainda,
quanto à fundamentação relativa às consequências do crime,
o sentimento de insegurança trazido pela ação criminosa também constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, sendo inidônea para fundamentar a exasperação da pena-base, nos moldes da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. Vejamos:

“
Quanto aos motivos e às consequências, estes foram valorados em elementos inerentes ao tipo penal. Lucro fácil e efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e
o sentimento de insegurança trazido pela ação criminosa. Configurando, assim, fundamentação genérica e inidônea para exasperação da pena-base, de acordo com a jurisprudência desta corte superior.”
(STJ; HC 382.187; Proc. 2016/0325649-1; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 28/03/2017).

Já em relação à culpabilidade, tem-se que o magistrado
a quo
sopesou, adequadamente, a quantidade de drogas apreendidas
(24,9 kg de maconha) e o
modus operandi,

diante da utilização de transporte coletivo para a movimentação dos entorpecentes.

No ponto, não verifico qualquer mácula quanto à fundamentação supra, a qual se fundou na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos com o apelante, o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Quanto às circunstâncias do crime,
fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que
“os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior”.
Extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e, no curso da investigação, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (mais de 15 kg de maconha e crack). (STJ. AgRg no HC 660.469/ SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Portanto, considerando que desfavorecem
a
o réu
somente
as circunstâncias
do crime,
estabeleço a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
,

e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo,
na segunda fase da dosimetria, verifica-se que foi reconhecida em favor do apelante a atenuante
da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), a qual aplico na fração de razão pela 1/6 (um sexto) e, via de consequência, redimensiono a pena intermediária para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

A defesa requer, ainda, seja aplicada a causa de diminuição do § 4°, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima.

Nesse particular, cabe registrar que o magistrado
a quo
reduziu a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ou seja, em aproximadamente 1/6 (um sexto), fundamentando que
“
foi apreendido um expressivo volume de drogas, sendo 43 (quarenta e três) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 25 quilos de maconha, o que justifica uma menor diminuição da pena”.

No que concerne à fração a ser aplicada,
destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que é possível a utilização da quantidade e variedade de drogas para
modular a fração da causa de diminuição
do § 4°, art. 33, da Lei
nº 11.343/2006,
desde que não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou
tese de mérito em sede de repercussão geral (T
ema 712
)
,
assentando que
“
As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

T
ambém é esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA E A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Reconhecida a hipótese de aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a pena provisória foi reduzida na fração de 1/6, ante a grande quantidade das drogas apreendidas - 11.650,4g de maconha -, elementos que reclamam uma maior resposta estatal no momento da realização da dosimetria da pena, nos moldes já assentados na jurisprudência desta Corte Superior.
2. Fixada a pena em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, consideradas as circunstâncias do caso que resultou na apreensão de quase 12 kg de maconha, nos moldes firmados no acórdão recorrido, em consonância com a orientação jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.258.560/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Assentadas essas premissas,
no presente caso, tem-se que a quantidade de drogas apreendidas foi expressamente valorada na primeira fase da dosimetria da pena, de modo que não se mostra viável a sua utilização para fins de modulação do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
.

Isso considerado, e diante da ausência de outros elementos aptos a adotar patamar diverso, entendo ser adequada a aplicação da fração máxima de diminuição, qual seja, de 2/3 (dois terços), estabelecendo a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

Por fim, presente ainda a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, tendo o magistrado
a quo
fundamentado a aplicação de fração acima do mínimo legal (em um quinto), em decorrência da distância percorrida e do fato de o acusado ter percorrido três Estados com a droga.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"A fração de aumento de pena pela majorante do tráfico interestadual pode ser justificada pela distância percorrida e pelo número de fronteiras ultrapassadas."
[...]
(AgRg no HC n. 948.485/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)”.

Dessa forma, mantendo o patamar empregado pelo magistrado
a quo,
aplico a referida causa de aumento e estabeleço a pena definitiva de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Fixo o regime
aberto
para início do cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
a serem fixadas pelo juízo da execução.

Revogo
, via de consequência, a prisão
preventiva
d
o
acusad
o
, que se encontra pres
o

n
a

PSVV
- PENITENCIÁRIA
SEMIABERTA DE VILA VELHA
, conforme consulta realizada ao INFOPEN.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

DOU
PROVIMENTO

ao recurso,
para redimensionar a pena do apelante para
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa
, em regime
aberto
.

Prevalecendo o entendimento exarado no presente voto ao final do julgamento colegiado, expeça-se o competente
alvará de soltura
, se por outro motivo não estiver pres
o
, em favor de
Cleiton Lopes dos Santos
,
brasileiro,
casado, pedreiro, nascido em 09/07/1982, natural de São Bernardo do Campo/SP, filho de Marizete Lopes dos Santos e Anastácio Xavier Teixeira, portador da Carteira de Identidade de nº 3118793-4 SSP/SP, CPF nº 313.517.028-95, com endereço na Rua Tiradentes, nº 26, próximo à praça de futebol, Bairro Montanhão, São Bernardo do Campo/SP.

É como voto.

Vitória, 23 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)